Tribunal: STF
Processo: RE 103285
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão.
- Ocorrência de equívoco no acórdão embargado, que, depois de acentuar que a ação de busca e apreensão em se tratando de alienação fiduciária em garantia é ação autônoma de procedimento especial de jurisdição contenciosa, ao invés de citar o óbice da letra “c” do inciso V do artigo 325 do atual Regimento Interno desta Corte, mencionou a letra “d” do mesmo dispositivo.
- Incidência, no caso, do óbice da letra “c” do artigo 325 do Regimento Interno do S.T.F., o qual abarca todas as questões legais versadas nos procedimentos a que alude.
Embargos de declaração recebidos em parte, para corrigir a referência do dispositivo regimental relativo ao óbice em causa.